Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706806-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARITA XAVIER DA SILVA PROENCA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SARITA XAVIER DA SILVA PROENÇA contra a decisão pro-ferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, pela qual, nos autos da ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer ajuizada contra ATI-VOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, indeferido o pedido de não recolhimento das custas finais. Na origem, determinada a emenda à inicial para apresentar declaração de hipossuficiência (ID 139166100 – origem), o prazo transcorreu in albis (certidão – ID 142468900 – origem) e o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (decisão – ID 142558073 – origem). Agravante foi intimada, em 06/03/2023, “para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção” (ID 44211675). Em 13/03/2023, peticionou requerendo a reconsideração da “de-cisão de ID 44211675, para que seja acolhido o pedido do benefício da justiça gratuita e assim, o presente agravo de instrumento levado a mesa julgadora para analise dos demais pedidos” (ID 44540127, p.2). A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de re-cursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos au-tos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral e atualizada da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses e declarações de imposto de renda dos três últimos anos) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal no ato da interposição deste recurso ou recolha o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora